Tribunal: TJPA
Processo: 0007784-22.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007784-22.2018.8.14.0005

APELANTE: ANDRE LUIZ MARTINS, FRANCISCO GUEDES DE BRITO, MARCELO SOUSA DOS SANTOS, GIDALTE BEZERRA DA SILVA, FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, ALEX SOUZA HELMER, RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA, FABIO JOSE FERREIRA DA SILVA, DIEGO BALTAZAR DA SILVA, JORGE LUIS LIMA TAVARES, RUBENS CHAVES DE GOES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0007784-22.2018.8.14.0005

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes: André Luiz Martins e outros

Apelado: Estado do Pará

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO-MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0007784-22.2018.8.14.0005

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes: André Luiz Martins e outros

Apelado: Estado do Pará

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ANDRÉ LUIZ MARTINS E OUTROS contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL ajuizada pelos ora apelantes em face do ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 8660973):

“Ante o exposto, julgo extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Io CPC. (...)

ANDRÉ PAULO ALENCAR SPÍNDOLA Juiz de Direito”

Consta na exordial, que os autores são militares estaduais e desde 2016 tiveram frustradas as suas expectativas de reajuste salarial prevista na Lei nº 6.827/2006.Destaca que a referida lei vedava a fixação do soldo do soldado em patamar inferior ao salário-mínimo.

Com isso, pleitearam a condenação do estado do Pará ao cumprimento da Lei nº 6.827/06, com o consequente reajuste do soldo dos autores, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento da lei, devidamente corrigidas.

A sentença de primeiro grau (id. 8660973) julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com base na Súmula vinculante nº 16, por entender que os artigos 7º, IV, e 39, §3º, da CF, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, concluindo, portanto, que os autores não recebem valor inferior ao salário-mínimo.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id 8660973)

Em suas razões, afirmam que a utilização do salário-mínimo efetivado pela Lei nº 6.827/2006 encontra-se autorizado na Constituição Federal nos artigos 37, inciso X e XI.

Desse modo, pleiteiam a reforma da sentença, no sentido de que seja concedido o reajuste de soldo salarial e que seja pago o retroativo da diferença salarial desde o ano de 2016.

Decorreu o prazo e o Estado do Pará não apresentou contrarrazões. (id 8660976)

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar (id 9244693)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de ação de cobrança de reajuste salarial proposta por ANDRÉ LUIZ MARTINS E OUTROS em face do Estado do Pará, em que fora proferida sentença julgando improcedente os pedidos contidos da exordial, nos termos da súmula vinculante nº 16 e jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema.

Com efeito, a Lei Estadual nº Lei 6.827/2006, que fixa os soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, estabelece em seu artigo 2º,
in verbis:

“Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.”

A Súmula Vinculante nº 4 dispõe que:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

O artigo 7º, IV, da Constituição Federal estabelece,
in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”

À propósito, a Súmula vinculante nº 16, estabelece:

“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição,
referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

Cabe ressaltar, que o STF reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Goias e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na legislação do Estado do Pará:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goias e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade.
Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico.
3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ( ADI 751, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). (grifo nosso).

Portanto, verifica-se que a garantia do salário-mínimo abrange a remuneração total do trabalhador e não somente de parcela isolada, como por exemplo o soldo.

Analisando os contracheques constantes nos autos (id. 8660967 e outros), é possível observar a existência de demais vantagens atreladas aos respectivos soldos, de modo que o total da remuneração dos militares superava o salário-mínimo vigente.

Por último, é válido destacar que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 6.827/2006 e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Pará:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, A, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL,
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado (a).

Diante disso, resta claro a impossibilidade da revisão do soldo dos apelantes, face a vedação legal de vinculação do salário-mínimo para qualquer finalidade, além da remuneração total dos militares superar o salário mínimo vigente. Desse modo, a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023